Tribunal: TJMT
Processo: 1050170-13.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1050170-13.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), MUNIRA RAMOS LIMA JADALLAH - CPF: 803.917.961-00 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME
E M E N T A

VOTO (Preliminar de nulidade da sentença)

Eminentes pares:

O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por suposta decisão surpresa.

O art. 10 do CPC impõe expressamente que “
o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
”.

O referido comando normativo, que proíbe a decisão surpresa, encontra respaldo nos princípios constitucionais do devido processo legal (art. 5º, caput e inciso LIV, da CF) e do contraditório (art. 5º, inciso LV, da CF).

O processo, nessa perspectiva, exerce função instrumental de garantia de acesso à jurisdição, destinada à realização de escopos não apenas jurídicos, mas também sociais e políticos.

A propósito, destaca-se a doutrina de Cândido Rangel Dinamarco:

“(...)
o processo deve ser apto a cumprir integralmente toda a sua função
sócio-político
-jurídica, atingindo em toda a plenitude todos os seus escopos institucionais. (...) Pois a efetividade do processo, entendida como se propõe, significa a sua almejada aptidão a eliminar insatisfações, com justiça e fazendo cumprir o direito, além de valer como meio de educação geral para o exercício e respeito aos direitos e canal de participação dos indivíduos nos destinos da sociedade e assegurar-lhes a liberdade. Sempre, como se vê, é a visão dos objetivos que vem a iluminar os conceitos e oferecer condições para o aperfeiçoamento do sistema
.”

Todavia, no caso concreto, não se verifica a alegada nulidade. Isso porque o fundamento adotado pelo Juízo de origem, consistente na ausência de comprovação da relação jurídica e na insuficiência do acervo probatório, insere-se no cerne da controvérsia posta em juízo, notadamente quanto à demonstração do fato constitutivo do direito invocado, cujo ônus incumbia ao autor, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A vedação à decisão surpresa não implica exigir do julgador que toda solução dada ao deslinde da controvérsia seja objeto de consulta às partes antes da efetiva prestação jurisdicional, mormente quando já
lhe foi oportunizada manifestação acerca do ponto em discussão. Precedentes. No particular, a recorrente se manifestou sobre a questão relativa à vigência da apólice na própria petição inicial, de modo que não há decisão surpresa.8. Recurso especial conhecido e não provido.”
(STJ - REsp: 2051954 SP 2022/0239465-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/08/2024).

Dessa forma, ausente qualquer inovação decisória ou prejuízo ao contraditório, não há que se falar em nulidade da sentença.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade por decisão surpresa.

É como voto.

VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

A hipótese versa sobre ação de cobrança.

Afirma o apelante ser credor, da quantia de R$81.867,08 (oitenta e um mil oitocentos e sessenta e sete reais e zero oito centavos), relativa ao contrato de cartão de crédito, de nº 4532117120549101, Bandeira Visa – Bradesco Seguros Visa Platinum (ID.352985413), contudo, que a demandada deixou de adimplir as obrigações nos respectivos vencimentos, ocasionando o acúmulo do débito cobrado na presente demanda.

A sentença recorrida, entretanto, julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência da relação jurídica, porquanto a cobrança se amparou exclusivamente em faturas de cartão de crédito, reputadas insuficientes para demonstrar a origem da dívida e a contratação entre as
partes .

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma do
decisum
, ao argumento de que os documentos acostados aos autos, notadamente as faturas e o histórico de movimentação, são suficientes para comprovar a relação jurídica e o inadimplemento, defendendo a procedência da ação de cobrança, com a consequente condenação da apelada ao pagamento do débito.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na necessidade de comprovação da existência da relação contratual entre as partes e da origem da dívida cobrada.

Inicialmente, cumpre afastar a alegação de que a revelia da parte ré seria suficiente para ensejar a procedência da demanda. Isso porque, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil,
os efeitos da revelia implica
presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, porém, não dispensando o autor do ônus de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito.

Assim, em se tratando de relação jurídica cuja existência é controvertida e não demonstrada por prova idônea,
a
revelia não supre a ausência de comprovação da contratação, nem autoriza, por si só, o acolhimento da pretensão deduzida em juízo.

É certo que, no âmbito das relações de consumo, o ônus da prova acerca da regularidade da contratação e dos débitos cobrados recai sobre o fornecedor do serviço, no caso, o Banco Bradesco S/A.

Nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), impõe-se ao fornecedor o dever de demonstrar de forma clara e precisa a existência da obrigação e os valores devidos.

Observa-se da minuciosa análise do acervo fático-probatório dos autos que o banco apelado não se desincumbiu do ônus de provar os fatos alegados.

Com efeito, vê-se que acostou à exordial única e exclusivamente as faturas do cartão de crédito, não tendo encartado o negócio jurídico entabulado entre as partes capaz de demonstrar a titularidade da contratação.

Desse modo, o apelante pretende a cobrança com fundamento exclusivo nas faturas do cartão de crédito.

No entanto, sem apresentação do contrato de adesão, devidamente assinado, constando os dados do requerido, tem-se que a ação se encontra desacompanhada de qualquer documento que comprove o vínculo jurídico entre as partes.

Ressalte-se, por oportuno, que a eventual natureza eletrônica da contratação não afasta a necessidade de comprovação da relação jurídica. Com efeito, embora seja válida a formalização de contratos por meios digitais, incumbe à instituição financeira demonstrar, por elementos concretos, a manifestação de vontade do consumidor, tais como registros de adesão, autenticação eletrônica, logs de acesso, biometria ou qualquer outro meio apto a evidenciar a contratação.

No caso dos autos, contudo, inexistem elementos dessa natureza, limitando-se o autor à juntada de documentos unilaterais, o que se revela insuficiente para comprovar a formação do vínculo obrigacional.

O contrato é o instrumento básico que estabelece as condições e os direitos das partes envolvidas, sendo imprescindível para a validação de qualquer cobrança.

Em consonância com o art. 396 do Código de Processo Civil (CPC), cabia ao banco apresentar tal documento, sob pena de não se reconhecer a legitimidade da dívida.

A jurisprudência desta colenda Câmara é clara ao exigir que, em casos de cobrança, especialmente no âmbito bancário, o credor deve instruir a ação com a prova completa do débito, de modo a assegurar a transparência e a clareza necessárias às relações de consumo.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DECORRENTE DE CARTÃO DE CRÉDITO. PROVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO OU DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. FATURAS E REGULAMENTO UNILATERAIS. FALTA DE DOCUMENTAÇÃO SOBRE A ORIGEM E A EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. TRANSPARÊNCIA E BOA-FÉ NAS RELAÇÕES DE CONSUMO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança, fundada em suposta utilização de cartão de crédito e condenou o banco nos honorários advocatícios de
sucumbência.II
. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a existência da relação jurídica entre as partes e do débito a legitimar a ação de cobrança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3
. Na ação de cobrança, o ônus de provar os fatos constitutivos do direito invocado incumbe ao autor. 4. A ausência de contrato assinado, de comprovante de envio das faturas e de documentos que demonstrem a evolução da dívida, compromete a legitimidade da cobrança judicial e inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa. 5. A simples juntada de faturas e documentos unilaterais não é suficiente para demonstrar a existência do vínculo contratual ou justificar a cobrança de débitos decorrentes de suposta contratação de cartão de crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não
provido.Tese
de julgamento: “Em cobrança por cartão de crédito, o credor deve provar a relação jurídica e a origem da dívida, não bastando faturas ou documentos unilaterais sem comprovação da contratação e evolução do débito." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, I; 396; 85, § 11; CDC,
arts
. 4º, I; 6º, III e
VIII.Jurisprudência
relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp
1.601.462/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 10.04.2018,
DJe
18.04.2018; TJMT, Ap.
Civ
. 1000181-73.2024.8.11.0094, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, j. 01/10/2025; TJMT, Ap.
Cív
. 1001572-97.2019.8.11.0010, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 25.06.2024; TJES, Ap.
Cív
. 5000117-30.2022.8.08.0035, Rel. Des. Eliana Junqueira
Munhos
Ferreira, j. 05.09.2024; TJMG, Ap.
Cív
. 5028823-28.2016.8.13.0024, Rel. Des. Mônica Libânio, j. 03.04.2024.(
N.U
1028376-33.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 02/02/2026)

Assim, o contrato de adesão ao cartão de crédito é essencial para a comprovação da relação jurídica.

Ao credor cabe não apenas a apresentação das faturas, mas também do contrato que deu origem à dívida, no caso, contrato de cartão de crédito, bem ainda, dos documentos que demonstram o nexo entre o valor cobrado e as operações realizadas pelo devedor, o que não ocorreu no presente caso.

Ademais, considerando o contexto, revela-se no mínimo inadmissível que um negócio jurídico de tal vulto (R$81.867,08), que a parte credora não se acautele em preservar a prova documental necessária para fundamentar uma cobrança, fazendo-o com fundamento exclusivo em documentos produzidos de forma unilateral, de maneira que não permite sequer uma certeza sobre a existência da relação jurídica.

Nesse contexto, a simples apresentação de faturas de cartão de crédito não se mostra suficiente para comprovar a existência da relação jurídica, por se tratar de documentos produzidos unilateralmente pelo credor, desprovidos de aptidão para demonstrar, de forma inequívoca, a contratação e a efetiva utilização do serviço pelo consumidor.

Admitir o contrário implicaria legitimar a cobrança fundada exclusivamente em documentos unilaterais, em manifesta afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência que regem as relações de consumo.

Desta forma, apesar do apelante afirmar que as faturas indexadas na exordial são suficientes para evidenciar a relação jurídica e a dívida perquirida através da presente ação de cobrança, inexiste nos autos qualquer documento que respalde a contratação.

De forma que, apenas as faturas não servem para comprovar a relação jurídica e titularidade do contratante do cartão, inequivocamente.

A falta de transparência na relação de consumo também constitui violação ao art. 6º, inciso III, do CDC, que assegura ao consumidor o direito à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços.

Ademais, a exigência de comprovação adequada da contratação não se revela mero formalismo, mas verdadeira garantia de equilíbrio nas relações de consumo, evitando-se a imposição de obrigações sem lastro probatório idôneo.

Diante dessas considerações, o apelante falhou em seu dever de instruir o processo com os documentos essenciais à comprovação do débito.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INSTRUMENTO APÓCRIFO. COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA RELAÇÃO DE JURÍDICA. HISTÓRICOS BANCÁRIOS QUE NÃO DEMONSTRARAM A DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. NECESSIDADE DE COMPROVAR FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO NOS TERMOS DO ARTIGO 373, I DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – O recurso que expõe os fatos discutidos no feito e apresenta as razões do pedido recursal de reforma da sentença observa o princípio da dialeticidade recursal.
II - Cabia ao banco, comprovar a contratação existente e a origem da dívida, seja pela juntada do contrato assinado pelos réus, seja pela comprovação da disponibilidade dos valores, através de extratos bancários. Contudo, não se desincumbiu de tal ônus, o qual lhe incumbia, tendo em vista que não há qualquer prova nesse sentido.
III - Recurso conhecido 1001572-97.2019.8.11.0010, e desprovido. CÂMARAS (N.U ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de
Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024)

Neste cenário, a pretensão de cobrança não pode ser tutelada, porquanto não comprovada a existência da relação jurídica havida entre os litigantes, de modo que é irretocável a sentença prolatada.

Pelo exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente os fundamentos da sentença recorrida.

Mantém-se a não condenação em honorários advocatícios em razão da revelia decretada.

É como voto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N° 1050170-13.2024.8.11.0041

APELANTE:BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MUNIRA RAMOS LIMA JADALLAH

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BRADESCO S.A., com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou improcedente o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, deixando de condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em razão da revelia decretada.

Consta dos autos que o autor/apelante ajuizou demanda objetivando a cobrança de débito oriundo da utilização de cartão de crédito vinculado ao contrato nº 4532117120549101, cujo saldo devedor apontado perfaz o montante de R$ 81.867,08 (oitenta e um mil oitocentos e sessenta e sete reais e zero oito centavos). A requerida, MUNIRA RAMOS LIMA JADALLAH, foi regularmente citada por correspondência no endereço constante dos autos, contudo, deixou de apresentar contestação, sendo-lhe decretada a revelia.

O Juízo de origem (ID.352985427) entendeu pela improcedência da pretensão, sob o fundamento de que a instituição financeira não comprovou a existência da relação jurídica, porquanto não juntou aos autos o contrato de adesão ou instrumento formal de contratação, reputando insuficiente a apresentação isolada das faturas de cartão de crédito, consideradas documentos unilaterais e incapazes de demonstrar a origem da
dívida .

Em suas razões recursais (ID.352985429), o apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por decisão surpresa, diante da ausência de prévia intimação para complementação probatória, em afronta aos
arts
. 9º e 10 do CPC. Defende, ainda, a incidência dos efeitos da revelia, com presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial.

Alega também que há prova suficiente da relação jurídica, consubstanciada nas faturas, histórico de consumo e evolução do débito, sendo desnecessária a juntada de contrato escrito, sobretudo em contratos bancários eletrônicos. Sustenta, ademais, que a entrega do cartão no endereço da apelada, coincidente com o da citação, comprova a contratação e utilização do serviço. Por fim, aponta violação aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para declarar a nulidade da sentença; ou, subsidiariamente, reformar a decisão para julgar procedente a ação de cobrança, condenando a apelada ao pagamento do débito, acrescido de encargos legais.

Não consta apresentação de contrarrazões pela parte apelada, que é réu revel conforme decretado nos autos em ID. 352985427.

Preparo devidamente comprovado, conforme certidão constante em ID. 352985428.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Preliminar de nulidade da sentença)

Eminentes pares:

O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por suposta decisão surpresa.

O art. 10 do CPC impõe expressamente que “
o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
”.

O referido comando normativo, que proíbe a decisão surpresa, encontra respaldo nos princípios constitucionais do devido processo legal (art. 5º, caput e inciso LIV, da CF) e do contraditório (art. 5º, inciso LV, da CF).

O processo, nessa perspectiva, exerce função instrumental de garantia de acesso à jurisdição, destinada à realização de escopos não apenas jurídicos, mas também sociais e políticos.

A propósito, destaca-se a doutrina de Cândido Rangel Dinamarco:

“(...)
o processo deve ser apto a cumprir integralmente toda a sua função
sócio-político
-jurídica, atingindo em toda a plenitude todos os seus escopos institucionais. (...) Pois a efetividade do processo, entendida como se propõe, significa a sua almejada aptidão a eliminar insatisfações, com justiça e fazendo cumprir o direito, além de valer como meio de educação geral para o exercício e respeito aos direitos e canal de participação dos indivíduos nos destinos da sociedade e assegurar-lhes a liberdade. Sempre, como se vê, é a visão dos objetivos que vem a iluminar os conceitos e oferecer condições para o aperfeiçoamento do sistema
.”

Todavia, no caso concreto, não se verifica a alegada nulidade. Isso porque o fundamento adotado pelo Juízo de origem, consistente na ausência de comprovação da relação jurídica e na insuficiência do acervo probatório, insere-se no cerne da controvérsia posta em juízo, notadamente quanto à demonstração do fato constitutivo do direito invocado, cujo ônus incumbia ao autor, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A vedação à decisão surpresa não implica exigir do julgador que toda solução dada ao deslinde da controvérsia seja objeto de consulta às partes antes da efetiva prestação jurisdicional, mormente quando já
lhe foi oportunizada manifestação acerca do ponto em discussão. Precedentes. No particular, a recorrente se manifestou sobre a questão relativa à vigência da apólice na própria petição inicial, de modo que não há decisão surpresa.8. Recurso especial conhecido e não provido.”
(STJ - REsp: 2051954 SP 2022/0239465-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/08/2024).

Dessa forma, ausente qualquer inovação decisória ou prejuízo ao contraditório, não há que se falar em nulidade da sentença.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade por decisão surpresa.

É como voto.

VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

A hipótese versa sobre ação de cobrança.

Afirma o apelante ser credor, da quantia de R$81.867,08 (oitenta e um mil oitocentos e sessenta e sete reais e zero oito centavos), relativa ao contrato de cartão de crédito, de nº 4532117120549101, Bandeira Visa – Bradesco Seguros Visa Platinum (ID.352985413), contudo, que a demandada deixou de adimplir as obrigações nos respectivos vencimentos, ocasionando o acúmulo do débito cobrado na presente demanda.

A sentença recorrida, entretanto, julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência da relação jurídica, porquanto a cobrança se amparou exclusivamente em faturas de cartão de crédito, reputadas insuficientes para demonstrar a origem da dívida e a contratação entre as
partes .

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma do
decisum
, ao argumento de que os documentos acostados aos autos, notadamente as faturas e o histórico de movimentação, são suficientes para comprovar a relação jurídica e o inadimplemento, defendendo a procedência da ação de cobrança, com a consequente condenação da apelada ao pagamento do débito.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na necessidade de comprovação da existência da relação contratual entre as partes e da origem da dívida cobrada.

Inicialmente, cumpre afastar a alegação de que a revelia da parte ré seria suficiente para ensejar a procedência da demanda. Isso porque, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil,
os efeitos da revelia implica
presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, porém, não dispensando o autor do ônus de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito.

Assim, em se tratando de relação jurídica cuja existência é controvertida e não demonstrada por prova idônea,
a
revelia não supre a ausência de comprovação da contratação, nem autoriza, por si só, o acolhimento da pretensão deduzida em juízo.

É certo que, no âmbito das relações de consumo, o ônus da prova acerca da regularidade da contratação e dos débitos cobrados recai sobre o fornecedor do serviço, no caso, o Banco Bradesco S/A.

Nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), impõe-se ao fornecedor o dever de demonstrar de forma clara e precisa a existência da obrigação e os valores devidos.

Observa-se da minuciosa análise do acervo fático-probatório dos autos que o banco apelado não se desincumbiu do ônus de provar os fatos alegados.

Com efeito, vê-se que acostou à exordial única e exclusivamente as faturas do cartão de crédito, não tendo encartado o negócio jurídico entabulado entre as partes capaz de demonstrar a titularidade da contratação.

Desse modo, o apelante pretende a cobrança com fundamento exclusivo nas faturas do cartão de crédito.

No entanto, sem apresentação do contrato de adesão, devidamente assinado, constando os dados do requerido, tem-se que a ação se encontra desacompanhada de qualquer documento que comprove o vínculo jurídico entre as partes.

Ressalte-se, por oportuno, que a eventual natureza eletrônica da contratação não afasta a necessidade de comprovação da relação jurídica. Com efeito, embora seja válida a formalização de contratos por meios digitais, incumbe à instituição financeira demonstrar, por elementos concretos, a manifestação de vontade do consumidor, tais como registros de adesão, autenticação eletrônica, logs de acesso, biometria ou qualquer outro meio apto a evidenciar a contratação.

No caso dos autos, contudo, inexistem elementos dessa natureza, limitando-se o autor à juntada de documentos unilaterais, o que se revela insuficiente para comprovar a formação do vínculo obrigacional.

O contrato é o instrumento básico que estabelece as condições e os direitos das partes envolvidas, sendo imprescindível para a validação de qualquer cobrança.

Em consonância com o art. 396 do Código de Processo Civil (CPC), cabia ao banco apresentar tal documento, sob pena de não se reconhecer a legitimidade da dívida.

A jurisprudência desta colenda Câmara é clara ao exigir que, em casos de cobrança, especialmente no âmbito bancário, o credor deve instruir a ação com a prova completa do débito, de modo a assegurar a transparência e a clareza necessárias às relações de consumo.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DECORRENTE DE CARTÃO DE CRÉDITO. PROVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO OU DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. FATURAS E REGULAMENTO UNILATERAIS. FALTA DE DOCUMENTAÇÃO SOBRE A ORIGEM E A EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. TRANSPARÊNCIA E BOA-FÉ NAS RELAÇÕES DE CONSUMO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança, fundada em suposta utilização de cartão de crédito e condenou o banco nos honorários advocatícios de
sucumbência.II
. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a existência da relação jurídica entre as partes e do débito a legitimar a ação de cobrança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3
. Na ação de cobrança, o ônus de provar os fatos constitutivos do direito invocado incumbe ao autor. 4. A ausência de contrato assinado, de comprovante de envio das faturas e de documentos que demonstrem a evolução da dívida, compromete a legitimidade da cobrança judicial e inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa. 5. A simples juntada de faturas e documentos unilaterais não é suficiente para demonstrar a existência do vínculo contratual ou justificar a cobrança de débitos decorrentes de suposta contratação de cartão de crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não
provido.Tese
de julgamento: “Em cobrança por cartão de crédito, o credor deve provar a relação jurídica e a origem da dívida, não bastando faturas ou documentos unilaterais sem comprovação da contratação e evolução do débito." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, I; 396; 85, § 11; CDC,
arts
. 4º, I; 6º, III e
VIII.Jurisprudência
relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp
1.601.462/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 10.04.2018,
DJe
18.04.2018; TJMT, Ap.
Civ
. 1000181-73.2024.8.11.0094, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, j. 01/10/2025; TJMT, Ap.
Cív
. 1001572-97.2019.8.11.0010, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 25.06.2024; TJES, Ap.
Cív
. 5000117-30.2022.8.08.0035, Rel. Des. Eliana Junqueira
Munhos
Ferreira, j. 05.09.2024; TJMG, Ap.
Cív
. 5028823-28.2016.8.13.0024, Rel. Des. Mônica Libânio, j. 03.04.2024.(
N.U
1028376-33.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 02/02/2026)

Assim, o contrato de adesão ao cartão de crédito é essencial para a comprovação da relação jurídica.

Ao credor cabe não apenas a apresentação das faturas, mas também do contrato que deu origem à dívida, no caso, contrato de cartão de crédito, bem ainda, dos documentos que demonstram o nexo entre o valor cobrado e as operações realizadas pelo devedor, o que não ocorreu no presente caso.

Ademais, considerando o contexto, revela-se no mínimo inadmissível que um negócio jurídico de tal vulto (R$81.867,08), que a parte credora não se acautele em preservar a prova documental necessária para fundamentar uma cobrança, fazendo-o com fundamento exclusivo em documentos produzidos de forma unilateral, de maneira que não permite sequer uma certeza sobre a existência da relação jurídica.

Nesse contexto, a simples apresentação de faturas de cartão de crédito não se mostra suficiente para comprovar a existência da relação jurídica, por se tratar de documentos produzidos unilateralmente pelo credor, desprovidos de aptidão para demonstrar, de forma inequívoca, a contratação e a efetiva utilização do serviço pelo consumidor.

Admitir o contrário implicaria legitimar a cobrança fundada exclusivamente em documentos unilaterais, em manifesta afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência que regem as relações de consumo.

Desta forma, apesar do apelante afirmar que as faturas indexadas na exordial são suficientes para evidenciar a relação jurídica e a dívida perquirida através da presente ação de cobrança, inexiste nos autos qualquer documento que respalde a contratação.

De forma que, apenas as faturas não servem para comprovar a relação jurídica e titularidade do contratante do cartão, inequivocamente.

A falta de transparência na relação de consumo também constitui violação ao art. 6º, inciso III, do CDC, que assegura ao consumidor o direito à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços.

Ademais, a exigência de comprovação adequada da contratação não se revela mero formalismo, mas verdadeira garantia de equilíbrio nas relações de consumo, evitando-se a imposição de obrigações sem lastro probatório idôneo.

Diante dessas considerações, o apelante falhou em seu dever de instruir o processo com os documentos essenciais à comprovação do débito.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INSTRUMENTO APÓCRIFO. COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA RELAÇÃO DE JURÍDICA. HISTÓRICOS BANCÁRIOS QUE NÃO DEMONSTRARAM A DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. NECESSIDADE DE COMPROVAR FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO NOS TERMOS DO ARTIGO 373, I DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – O recurso que expõe os fatos discutidos no feito e apresenta as razões do pedido recursal de reforma da sentença observa o princípio da dialeticidade recursal.
II - Cabia ao banco, comprovar a contratação existente e a origem da dívida, seja pela juntada do contrato assinado pelos réus, seja pela comprovação da disponibilidade dos valores, através de extratos bancários. Contudo, não se desincumbiu de tal ônus, o qual lhe incumbia, tendo em vista que não há qualquer prova nesse sentido.
III - Recurso conhecido 1001572-97.2019.8.11.0010, e desprovido. CÂMARAS (N.U ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de
Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024)

Neste cenário, a pretensão de cobrança não pode ser tutelada, porquanto não comprovada a existência da relação jurídica havida entre os litigantes, de modo que é irretocável a sentença prolatada.

Pelo exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente os fundamentos da sentença recorrida.

Mantém-se a não condenação em honorários advocatícios em razão da revelia decretada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026